Tribunal: TJBA
Processo: 0501711-58.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501711-58.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jucélio Santos Santana e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECORRENTE SENTENCIADO A CUMPRIR 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALINHADA AO CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO A ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU (MOTIVOS DO CRIME) AUTORIZA A FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE RETOQUE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBLIDADE. NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO SURSIS, DIANTE DO MONTANTE DE PENA APLICADA, COM O QUE AUSENTE A CONDIÇÃO PRIMÁRIA DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL – PENA NÃO SUPERIOR A 02 ANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0501711-58.2019.8.05.0080, em que figura como apelante Jucélio Santos Costa e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do recurso para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator.